Tribunal: TJBA
Processo: 8075485-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075485-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEXSSANDRO SACRAMENTO DA SILVA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: DOS FEFEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8075485-78.2025.8.05.0000 Comarca: Salvador/BA Impetrante: Bel. Marcus Vinícius Figueiredo Sousa Rodrigues Paciente: Alexssandro Sacramento da Silva Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR MENORIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alexssandro Sacramento da Silva contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Circuito Fechado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou a inimputabilidade do paciente por ser menor de idade à época dos fatos, ausência de fundamentação do decreto prisional e a existência de condições pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da inimputabilidade do paciente em razão de alegada menoridade à época dos fatos; e (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de inimputabilidade penal do paciente demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em se tratando de crime de organização criminosa, de natureza permanente, razão pela qual não se conhece da matéria, uma vez que esta não se extrai, de plano, da prova pré-constituída. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da existência de indícios de autoria e materialidade, e da suposta atuação do paciente em organização criminosa estruturada. 5. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, sendo desnecessária a contemporaneidade entre a prática do delito e a decretação da prisão, desde que persistentes os riscos à ordem pública. 6. De mais a mais, cumpre salientar que em pesquisa ao sistema informatizado BNMP, extrai-se que o Paciente ostenta status de procurado. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de inimputabilidade penal que demanda revolvimento fático-probatório não é cognoscível na via do habeas corpus, especialmente em crimes de natureza permanente. 2. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, em contexto de atuação em organização criminosa, constitui medida idônea, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas e irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Constituição Federal, art. 144; · Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 316; · Lei nº 12.850/2013, art. 2º; · Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, AgRg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025; · STF, AgRg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2021; · STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; · STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024; · STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8075485-78.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues, em benefício de Alexssandro Sacramento da Silva. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.